Tribunal: TJDFT
Processo: 0703738-63.2022.8.07.0017
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0703738-63.2022.8.07.0017 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DROGARIA E PERFUMARIA BORGES LTDA, VITOR PEREIRA BRITO APELADO: RAIMUNDO SANTOS DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de duas apelações cíveis interpostas contra sentença da Vara Cível do Riacho Fundo que, nos autos da ação de indenização por danos materiais e reparação por danos morais ajuizada por RAIMUNDO SANTOS DA SILVA em face de DROGARIA E PERFUMARIA BORGES LTDA e VITOR PEREIRA BRITO, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para condenar os réus, solidariamente, a indenizarem o autor pelos prejuízos materiais decorrentes da colisão em seu veículo. O réu/apelante, Vitor Pereira Brito, requer o benefício da gratuidade de justiça. Deixa, portanto, de recolher o preparo recursal. Intimado a comprovar sua hipossuficiência no prazo de 5 dias, o apelante não se manifestou (IDs 67397469/68431579). Indeferida a concessão da gratuidade de justiça e determinado o recolhimento do preparo recursal, o apelante manteve-se inerte (IDs 68578456/69616717). É o relatório. DECIDO. Diante do indeferimento da concessão do benefício da gratuidade de justiça, o apelante Vitor foi intimado a comprovar o recolhimento do preparo sob pena de não conhecimento do recurso, porém não cumpriu a diligência. O preparo é condição de admissibilidade recursal (art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil). NÃO CONHEÇO do recurso de Vitor Pereira Brito, nos termos do art. 932, III, do CPC. Após, retornem-se os autos conclusos para julgamento. Brasília-DF, 21 de março de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator